Tribunal: STF
Processo: HC 182012
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Vinicius Adriano Casssamasimo Ramos, em favor de Anderson Batista Bicudo, contra decisão proferida pelo Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE) do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu o HC 537.000/SP. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos artigos 33, caput, da Lei de Drogas, após ser flagrado com aproximadamente um quilo de substância conhecida como crack.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que negou seguimento ao mandamus por óbice da Súmula 691/STF.
    Neste ínterim sobreveio julgamento de mérito pelo TJSP, que denegou a ordem ante a a ilegalidade na prisão do réu. (eDOC 4)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Este habeas corpus veio a mim distribuído por prevenção ao HC 179.891/SP. (eDOC 8)
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE) do STJ, que não conheceu do pedido formulado nos autos do HC n. 537.000/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do acusado está lastreada na garantia da ordem publica, além da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista já ter sido preso anteriormente e ser egresso do sistema prisional.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo Tribunal de origem: 
    “Anota-se, desde logo, que a par do reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria de provável crime de tráfico de drogas, a gravidade concreta dos fatos indica a imprescindibilidade da custódia cautelar.
    Inviável a revogação da segregação cautelar.
    Consta dos autos que policiais civis obtiveram informação de que um indivíduo, ora paciente, estava distribuindo e abastecendo de drogas determinado bairro da cidade. Em campana realizada nas imediações da residência do paciente, este foi visto saindo do local com uma mochila infantil, embarcando em uma motocicleta Honda/Biz. Os policiais o acompanharam e viram-no deter a moto em frente a um imóvel, próximo à sua residência. O paciente desceu da motocicleta e adentrou no local, saindo sem a mochila. Os policiais ingressaram na residência e foram recebidos pela testemunha Maxwell Rodrigues de Brito, que afirmou não conhecer o conteúdo da mochila lá deixada. Em revista na mochila, os policiais encontraram dois tabletes de crack (498,97g), mais nove porções da mesma droga (455,77), um rolo de fita adesiva e uma balança digital.
    Diante do que foi encontrado, os policiais foram até a residência do paciente, que foi detido e confessou a propriedade das drogas. Em revista no imóvel, foram encontrados dois aparelhos celulares e a caixa da balança que estava na mochila. O paciente já havia sido preso anteriormente, e era recém-egresso de unidade prisional.
    Tais elementos encontram base na investigação. Há, pois, indícios de autoria, os quais configuram o fumus boni juris.
    Inegável, também, o periculum in mora.
    O tráfico de entorpecentes é crime invariavelmente grave, razão pela qual a Constituição Federal, embora tenha permitido que o legislador ordinário elencasse os crimes hediondos, reservou a si a equiparação do tráfico àqueles delitos.
    No caso concreto, a gravidade da conduta imputada ao paciente é particularmente aguda, considerando-se a natureza e a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (quase um quilo de crack), bem como as circunstâncias da prisão e a apreensão de balança de precisão.
    Consta, ademais, que o paciente já fora preso anteriormente e era recém-egresso de unidade prisional. Sua longa folha de antecedentes hospeda registros de diversas condenações por tráfico de entorpecentes, com penas a cumprir, em três execuções, até 31.05.2024.
    A reiteração criminosa evidencia a periculosidade e, prima facie, é fundamento suficiente à negativa de liberdade, pois denota a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
    Verifica-se, assim, que as circunstâncias do delito são eloquentes indicativos de periculosidade; esta, por sua vez, impõe a custódia cautelar, para garantia da ordem pública.
    Imprescindível a segregação, não se apresenta a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, as quais, no presente caso, revelam-se inadequadas, dada a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente.
    No mais, a possibilidade de o paciente, em caso de condenação, ser agraciado com regime menos gravoso que o fechado constitui data venia mera conjectura, incapaz de, a esta altura, gerar efeitos sobre o status libertatis.
    Ademais, não se pode olvidar que a prisão preventiva não constitui antecipação de pena nem viola a presunção de inocência, pois não tem lastro em reconhecimento da culpa do paciente, mas no risco representado por sua liberdade.
    Verifica-se, no mais, que a decretação da prisão preventiva veio fundamentada.
    Por fim, não é demais anotar que habeas corpus impetrado perante o E. Superior Tribunal de Justiça contra a decisão que, nestes autos, denegou a liminar (HC nº 537000 / SP), teve o provimento liminar negado por aquela Corte Superior.
    3. Isto posto pelo meu voto, denega-se a ordem”. (eDOC 4)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente